Tribunal: STF
Processo: RE 1459374
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ROYALTIES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. CF, ART. 20, § 1º, LEI 2.004/53, LEI 7.990/89 E DECRETO 01/91. MUNICÍPIO DETENTOR DE INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ÓLEO E GÁS NATURAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MUNICÍPIO LIMÍTROFE, PERTENCENTE À ÁREA CONFRONTANTE À EXPLORAÇÃO DE PLATAFORMA CONTINENTAL. RECONHECIMENTO PELA ANP DO DIREITO AOS ROYALTIES DE ORIGEM TERRESTRE. REQUERIMENTO DE ROYALTIES DE ORIGEM MARÍTIMA. RECEBIMENTO DE FORMA CUMULADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (e-doc. 190, p. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foram acolhidos “com parciais efeitos infringentes, para retroagir a condenação apenas à data da propositura da ação”, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROYALTIES. CF, ART. 20, § 1º, LEI 2.004/53, LEI 7.990/89 E DECRETO 01/91. MUNICÍPIO DETENTOR DE INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ÓLEO E GÁS NATURAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MUNICÍPIO LIMÍTROFE, PERTENCENTE À ÁREA CONFRONTANTE À EXPLORAÇÃO DE PLATAFORMA CONTINENTAL. RECONHECIMENTO PELA ANP DO DIREITO AOS ROYALTIES DE ORIGEM TERRESTRE. REQUERIMENTO DE ROYALTIES DE ORIGEM MARÍTIMA. RECEBIMENTO DE FORMA CUMULADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PAGAMENTO DOS ROYALTIES RELATIVOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AOS RETROATIVOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO. ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ANP PROVIDOS, COM PARCIAIS EFEITOS INFRINGENTES.” (e-doc. 230).



    3. Contra esse acórdão, a ANP opôs novos embargos de declaração, que foram rejeitados (e-doc. 264).



    4. Os embargos de declaração opostos pelo Município de São Miguel dos Campos/AL foram rejeitados (e-doc. 293).



    5. O Município de São Miguel dos Campos/AL interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, no qual aponta violação ao art. 20, § 1º, da CRFB. Pede que se “dê provimento ao Recurso Extraordinário, de modo a ser reconhecido o direito do Município ao percebimento das parcelas não repassadas nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.” (e-doc. 325, p. 27).



    6. A ANP interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, no qual aponta ofensa ao art. 20, § 1º, e 100 da CRFB. Requer “a reforma do Acórdão recorrido, limitando a condenação à obrigação de fazer consistente na inclusão do município recorrido no rol de beneficiários de royalties, na parcela referente à produção ocorrida na plataforma continental, excluindo a condenação da ANP ao pagamento de royalties por meio de precatório judicial, afastando a aplicação do art. 100 da Constituição, violado pelo acórdão recorrido.” (e-doc. 330, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Os recursos não merecem prosperar.



    8. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica aos recorrentes.



    9. É de se notar que a matéria tratada nestes autos não guarda identidade com aquela em discussão nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades nº 4.916/DF, nº 4.917/DF, nº 4.918/DF, nº 4.920/DF e nº 5.038/DF. 



    9.1 Naquelas Ações Diretas de Inconstitucionalidades se cuida de discussão relativa às alterações na forma de cálculo dos royalties em razão da inclusão dos pontos de entrega às concessionárias de gás natural como instalações de embarque e desembarque, à luz dos arts. 48, § 3º e 49, § 7º, da Lei nº 9.478, de 1997, na redação da Lei nº 12.734, de 2012.



    9.2 Nos presentes autos, os pedidos formulados pelos recorrentes não dizem respeito à forma de cálculo dos royalties.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) 8. Pelo primeiro critério, os royalties foram separados levando-se em consideração a origem da extração. Se a exploração for terrestre, incide o caput do art. 27, devendo a distribuição dos royalties obedecer aos parâmetros ali definidos, se a exploração for decorrente da plataforma continental, ou seja, marítima, o dispositivo legal aplicável será o § 4º da Lei n° 7.990/89. 



    9. O segundo critério baseia-se na existência de ‘instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque’ no território dos Municípios. Contudo, a norma supracitada não vincula o direito ao recebimento de royalties à origem dos hidrocarbonetos que circulam nas instalações de embarque e desembarque, como defende a ANP. 



    10. Não há restrição alguma acerca da origem do hidrocarboneto que circula nas instalações de embarque e desembarque existente no município, restando claro que a compensação financeira advinda da exploração da lavra proveniente da plataforma continental é devida aos Estados e Municípios produtores (aqui também os confrontantes), bem como aos que possuírem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque.



    11. Destarte, ao dispor o § 4º que a compensação financeira será devida quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem extraídos da plataforma continental na ordem de ‘0,5% (meio por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque e desembarque’, não restou estabelecida a condição de que tipo de hidrocarboneto deve circular nas respectivas instalações de embarque e desembarque. 



    12. Se o legislador quisesse, de fato, impor a restrição defendida pela ANP, teria sido expresso nesse sentido. Ora, não pode haver limitação ao alcance da norma legal, não há que se fazer uma interpretação restritiva, no caso em apreço, em detrimento da amplitude da expressão literal do preceito legal em análise. Com efeito, deve-se buscar o verdadeiro sentido do texto normativo, sem desprezo da composição gramatical da norma interpretada. Cada palavra introduzida numa composição normativa deve ser compreendida como intenção do legislador, devendo ser considerada em sua essência. 



    13. Sendo assim, não estabelecendo, a Lei nº 7990/89, qualquer restrição ao pagamento dos royalties em virtude da origem e circulação dos hidrocarbonetos, deve ser considerada equivocada a interpretação dada pela ANP aos ditames da mesma. 



    14. O Decreto nº 1/1991, ao regulamentar a Lei n° 7.990/89, definiu os critérios a serem observados para compensação financeira aos municípios: (...)



    15. Sendo assim, resta cristalino o entendimento de que o repasse dos royalties, no que diz respeito às hipóteses dos art. 17, III e art. 18, II, decorre da existência de instalações de embarque e desembarque ‘onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo ou gás natural’. Dessa forma, forçoso concluir que independentemente da origem do hidrocarboneto que circula nas instalações de embarque e desembarque o município detentor deve receber os royalties oriundos tanto da extração terrestre quanto da marítima. 



    16. Ora, não havendo qualquer dúvida acerca da existência, no território do município apelado, de Estações Coletoras Terrestres de Campos Produtores, o que, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto nº 01/91, configura ‘instalação de embarque ou desembarque’, são devidos os royalties decorrentes da exploração de gás e óleo da plataforma continental (marítimo), haja vista o disposto no inciso II do art. 18 do mencionado Decreto.



(...)



    18. Da análise dos termos expostos pela decisão acima transcrita, verifica-se que o entendimento defendido exalta a unicidade dos royalties, afastando a tese defendida pela ANP de que o pagamento deve levar em consideração a origem dos hidrocarbonetos.



(...)



    22. A Terceira Turma desta Corte, ao julgar caso idêntico ao dos autos, rechaçou a tese defendida pela ANP, consagrando o direito do Município de Marechal Deodoro receber os royalties marítimos, tendo em vista a existência de instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque em seu território, bem como pelo fato de ser considerado município limítrofe, pertencente à área geoeconômica confrontante à exploração da plataforma continental, nos seguintes termos: (...)



    25. Depreende-se, assim, que o município apelado deve receber os royalties marítimos, haja vista a existência de instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque em seu território, bem como pelo fato de ser considerado município limítrofe, pertencente à área geoeconômica confrontante à exploração da plataforma continental.” (e-doc. 190, p. 3-13).



    11. Assim, a meu ver, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional aplicável — Leis nacionais nº 7.990, de 1989, nº 9.478, de 1997, e nº 2.004, de 1953; e Decreto nº 2.705, de 1989 — seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    12. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ROYALTIES. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1 E 25 DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.403.282-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ORIGEM DOS HIDROCARBONETOS TRANSPORTADOS. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.395.429-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 17/12/2022, p. 10/01/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO. LEIS 9.478/97 E 12.734/12. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA AO STJ NA FORMA DO ART. 1.033 DO CPC. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente (Leis 9.478/1997 e 12.734/2012), de forma que as alegadas ofensas à Constituição afirmadas no apelo extraordinário seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE reiteradamente tem reconhecido a natureza infraconstitucional da matéria ora posta em debate. 3. Cabe a remessa do RE ao Superior Tribunal de Justiça- STJ, conforme previsto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.235.821-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 1º/09/2022).



    “EMENTA: DIREITO FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. PAGAMENTO AOS MUNICÍPIOS. LEIS 9.478/97 E 12.734/12. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Leis 9.478/97 e 12.734/12) e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.191.687-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022).



    13. Ademais, este Supremo Tribunal assentou que “a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (RE nº 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 20/05/2022).



    14. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE OUTRO ÓBICE PROCESSUAL A IMPEDIR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.136.284-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação declaratória de nulidade de reajustes de contrato de plano de saúde. Prescrição reconhecida na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/15. (...) 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 ao caso, ante a existência de outros óbices processuais ao conhecimento do apelo extremo, a ausência de ofensa direta à Constituição e o anterior julgamento de recurso especial interposto na causa (...).” 



    (ARE nº 1.232.040-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 1. Aplicabilidade do art. 1.033 do CPC. Não conhecimento do REsp pelo Superior Tribunal de Justiça por reputar constitucional a controvérsia. Negativa de seguimento do RE por parte do Supremo Tribunal Federal, por considerar infraconstitucional a querela. Omissão. Configurada. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem eficácia as decisões anteriores e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.”



    (RE nº 1.124.753-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 23/03/2022).



    “Cumpre destacar a inaplicabilidade do art. 1.033 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a infraconstitucionalidade não é o único óbice a impedir seja processado o recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.331.275-ED-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2021, p. 13/10/2021).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista a sucumbência recíproca.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator